Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703635-92.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 15:19:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator